Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais (processo no 0700571-86.2022.8.07.0001) ajuizada por ELISÂNGELA RODRIGUES SOUSA, deferiu a medida de urgência requerida para determinar que as rés autorizem e custeiem o medicamento Ferrinjet 1000 mg (2 ampolas), conforme pedido médico acostado aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais, sustenta a 2a ré/agravante a impossibilidade de se lhe imputar qualquer obrigação quanto aos fatos aduzidos na inicial, por ausência de vínculo jurídico contratual, destacando que a autora/agravada é beneficiária do plano de saúde gerido pela 1a ré, UNIMED MONTES CLAROS. De outro lado, aponta a desproporcionalidade da multa aplicada, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, sem limitação, o que afronta o disposto no artigo 412 do Código de Processo Civil. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida, de modo a eximi-la de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada e/ou reduzir o quantum arbitrado a título de multa (ID no 32474148). Preparo ao ID no 32474149. É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, cumpre asseverar que se mostra pacífico o entendimento de que as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, respondem solidariamente perante os consumidores, razão pela qual a tese de que não possui vínculo com a agravada, de forma a impedir que se imponha o cumprimento da decisão judicial, não tem como se sustentar. Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 1.1. Ausente o prequestionamento do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o disposto na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 1.2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1910158/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) (grifo nosso); AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. 1. Há entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ, AgInt no REsp 1720115/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) (grifo nosso). De outro lado, observa-se que o quantum fixado a título de astreintes, no patamar fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou desproporcional, nem viola qualquer dispositivo legal ou se mostra capaz de promover o enriquecimento ilícito da agravada. De modo que, a partir de um exame prefacial dos autos, observa-se que o d. magistrado de primeiro grau bem analisou os requisitos para o deferimento da tutela de urgência em favor da agravada, ainda que em detrimento da agravante. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator